Tribunal: TJMT
Processo: 1025055-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025055-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.958.692/0001-22 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

RECUPERA
ÇÃO DE CONSUMO –
RECONHECIMENTO DA
INEXIGIBILIDADE
DA
DÍVIDA EM OUTRO PROCESSO
–

PROTESTO EFETIVDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –
PESSOA JURÍDICA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – SÚMULA 227 DO STJ –

VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se reconhecida a inexigibilidade da dívida em
outro processo e mesmo assim a Concessionária providencia o protesto,
é
evidente o ato ilícito e o direito de ser indenizado
.

“A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível em Ação de
Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “cancelar definitivamente o protesto registrado em nome da parte autora, sob o n. 59766 no 4o Serviço Notarial de Cuiabá
(MT)
” e condenar e ré ao pagamento de R$8.000,00
de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
a inexistência
de dano moral
in
re

ipsa

de pessoa jurídica
, visto que
“
só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da autora, com negativa repercussão econômica e social, desencadeado por ato ilícito praticado pela concessionária
”.

Subsidiariamente
busca a redução do
quantum.

Nas Contrarra
zões
(ID.

228405771
), a apelada
aduz
que
“o protesto indevido é fa
t
o constitutivo de
dano moral da sociedade empresária, por
denegrir
a imagem e o seu nome comercial
(...). Portanto, vislumbra-se, assim, a necessidade da manutenção da condenação imposta
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inic
ial da lide

que a concessionária de energia
de forma ilegal realizou a inserção do seu CNPJ nos cadastros de restrição ao crédito por meio de protesto.

Argumenta que
foi proferida sentença na Ação Declaratória
n.
1042597-31.2018.8.11.0041 para declarar a inexigibilidade
da fatura no valor de R$48.796,29.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
“cancelar definitivamente o protesto registrado em nome da parte autora, sob o n. 59766 no 4o Serviço Notarial de Cuiabá (MT)”
e condenar e ré ao pagamento de R$8.000,00 de danos morais
.

Por outro lado, a apelante sustenta
a inexistência de dano moral
in
re

ipsa

de pessoa jurídica, visto que
“
só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da autora, com negativa repercussão econômica e social, desencadeado por ato ilícito praticado pela concessionária”.

A
inexigi
bilidade da cobrança de recuperação de consumo é incontroversa nos autos, visto que
a Ação
Declaratória
foi
julgada em
9-3-2021
.

Ocorre que em
22-6-2021
a ré, indevidamente, protestou o débito, como se infere da Certidão do
4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da comarca de Cuiabá-MT anexada no ID.
228402996
.

Desse modo, é evidente o ato ilícito gerador do dano moral, cuja reparação tem de ser fixada em quantia que atenda a
os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a Súmula 227 do STJ enuncia que a pessoa jurídica também é suscetível de danos morais.

Os R$
8
.000,00 definidos na origem atendem aos critérios acima mencionados, por isso não comportam alteração.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM VALOR BEM ACIMA DO USUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA EXCESSIVA ARBITRADA NA ORIGEM – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a emissão, sem justificativa plausível, de fatura bastante acima do histórico de consumo, assim como é passível de indenização a suspensão do fornecimento do serviço com base em cobrança indevida. Impõe-se a minoração do valor fixado para a reparação de forma excessiva, dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida”
. (TJMT, N.U 1042153-95.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-5-2023, DJE de 19-5-2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS). A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o
ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva
”.

(TJMT, N.U 1003293-37.2021.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-4-2024, DJE de 12-4-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
15
% para
20
% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024